Tribunal: TJES
Processo: 5009668-49.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009668-49.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FERNANDO MATOS RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e apelação interposta pelo Município de Linhares contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Linhares que, em ação de obrigação de fazer proposta confirmou liminar e julgou procedente o pedido para determinar a internação voluntária do autor em clínica de tratamento de dependência química.

O Município recorreu apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários e custas, sustentando ausência de resistência à demanda e inexistência de prévio requerimento administrativo, invocando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência de resistência do Município ao pedido de internação voluntária afasta sua condenação em honorários sucumbenciais;
(ii) se a inexistência de prévio requerimento administrativo interfere na aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 196) impõe aos entes federativos o dever solidário de assegurar o direito à saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

O art. 23-A da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) autoriza a internação voluntária, mediante consentimento do dependente, desde que comprovada a necessidade clínica e a ineficácia de recursos extra-hospitalares.

No caso, o pedido de internação voluntária foi comprovado por laudos médicos e deferido liminarmente, com o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Contudo, o Município de Linhares não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a requerer o direcionamento da obrigação principal ao Estado e a exclusão de sua condenação em honorários, sem impugnar o direito do autor à internação.

O princípio da causalidade determina que apenas a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.

Não havendo demonstração de prévio requerimento administrativo negado, e tendo o Município reconhecido implicitamente o pedido, não se configura pretensão resistida que justifique a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso voluntário provido. Sentença reformada apenas para excluir a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em reexame necessário, afastada também a condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

O ente público não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não apresenta resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.

A inexistência de prévio requerimento administrativo reforça a ausência de pretensão resistida, afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso voluntario e, em reexame necessario, reformar parcialmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5009668-49.2022.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
FERNANDO MATOS RODRIGUES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra sentença de Id 14657379, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FERNANDO MATOS RODRIGUES
em face também do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a promoverem a internação voluntária do autor em clínica especializada em tratamento de dependência química, cabendo ao Ente Municipal o transporte.

Em suas razões recursais (Id 14657381), o
MUNICÍPIO DE LINHARES
alega, em síntese, que:
I)
não houve pretensão resistida que justificasse sua condenação aos ônus sucumbenciais;
II)
não há nos autos comprovação de prévio requerimento e negativa na via administrativa;
III)
sua defesa em juízo se limitou a arguir a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, sem se opor ao mérito do pedido de internação.

Desse modo, com fundamento no princípio da causalidade, pleiteia a reforma da sentença apenas para que seja excluída sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas.

Contrarrazões de Id 14657383, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário interposto pelo Município de Linhares e passo à apreciação.

A Constituição da República define a saúde como

“
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
(art. 196). Esse dever abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de forma solidária, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no Tema 793 da Repercussão Geral.

Com o fito de dar concretude às previsões constitucionais, a Lei nº 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, prevê em seu artigo 23-A, as modalidades de internação para usuários ou dependentes de drogas (§3º), incluindo a internação voluntária, que é
"aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas".
No caso dos autos, a ação foi proposta pelo próprio paciente, assistido pela Defensoria Pública, buscando a internação de forma voluntária após indicação médica, conforme expressamente consignado na inicial e nos documentos apresentados. Desse modo, a modalidade pleiteada encontra amparo legal específico, não se aplicando os requisitos mais rigorosos previstos no §5º do mesmo artigo, que disciplina a internação involuntária. Observe-se:

Art. 23-A - O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§4º- A internação voluntária:

I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento

II - seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento.

[...]

§6º - A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

No caso concreto, o autor comprovou, por meio de laudos médicos (Id 14654878), ser portador de "transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas” (CID10 F19 e F14), necessitando de internação em clínica especializada ante a ineficiência de outras tentativas de tratamento. A tutela de urgência foi deferida (Id 14654880) e cumprida com a internação do paciente (Id 14657348). Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto ao mérito da obrigação de fazer.

Quanto aos ônus sucumbenciais, objeto do recurso do
MUNICÍPIO
, tem-se que esses são regidos pelo Princípio da Sucumbência, intrinsecamente ligado ao Princípio da Causalidade, o qual preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, o
M
UNICÍPIO DE LINHARES
, em sua manifestação (Id 14657336), declarou expressamente que não apresentaria contestação quanto ao mérito da demanda. Sua petição limitou-se a requerer o direcionamento do cumprimento da obrigação principal (custeio da internação) ao
E
STADO
e a postular o afastamento de sua condenação em honorários, sem, contudo, opor-se à necessidade do tratamento pleiteado pelo autor. Nesse cenário, não se vislumbra resistência do apelante ao direito material postulado.

Ademais, verifica-se que a exordial não menciona a existência de prévio requerimento administrativo não atendido pelo
MUNICÍPIO
e tal ausência, embora não obste o acesso à justiça, é relevante para a análise da causalidade sob a ótica sucumbencial quando o ente público, demandado judicialmente, não oferece resistência.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

III. Recurso conhecido e provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº5006353-13.2022.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Julgamento: 30/01/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.
(TJ/ES. Apelação Cível nº5009231-98.2023.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 04/02/25). (grifo nosso)

Tendo o
M
UNICÍPIO
, e também o
ESTADO
, pois, adotado postura não litigiosa quanto ao mérito, não há fundamento para condená-los ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE LINHARES
ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Em Remessa Necessária,

REFORMO PARCIALMENTE
a sentença para afastar também a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar, EM PARTE, a sentença recorrida apenas a fim de afastar a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em Remessa Necessária,
REFORMA-SE PARCIALMENTE
a sentença para afastar também a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.